Tribunal: STJ
Processo: 2287877-23.2024.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2953419 - SP(2025/0199656-9)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: ELVIRA ANGELINA TEIXEIRA
ADVOGADOS
: ALEXANDRE YOSHIO HAYASHI - SP201537
SILVIO LUIS FERREIRA DA ROCHA - SP090416
AGRAVADO
: ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
INCIDENTE
DE
SUSPEIÇÃO.
REEXAME
DE
FATOS
E
PROVAS.
INADMISSIBILIDADE.
1. Incidente de Suspeição.
2. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível.
3. Agravo interno não provido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
03/02/2026
09/02/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
10 de fevereiro de 2026
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA54030691 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 10/02/2026 23:03:31
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: 7a67cc5c-b994-4299-9b9b-97373814ac5b

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2953419 - SP (2025/0199656-9)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: ELVIRA ANGELINA TEIXEIRA
ADVOGADOS
: ALEXANDRE YOSHIO HAYASHI - SP201537

SILVIO LUIS FERREIRA DA ROCHA - SP090416
AGRAVADO
: ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
INCIDENTE DE SUSPEIÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE.
1. Incidente de Suspeição.
2. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível.
3. Agravo interno não provido.

RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Examina-se agravo interno interposto por ELVIRA ANGELINA TEIXEIRA
contra decisão que conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial..
arguição de suspeição ajuizada pela agravante em face de João
Ação:
Batista de Mello Paula Lima, na qual requer o acolhimento da suspeição, com
redistribuição do recurso a outro Relator e anulação da decisão que indeferiu o
efeito suspensivo em agravo de instrumento.
determinou o arquivamento da arguição de
Decisão interlocutória:
suspeição.
manteve a decisão unipessoal do Relator que negou
Acórdão:
provimento ao agravo interno interposto pela agravante, nos termos da seguinte
ementa (e-STJ fl. 115):

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. ARGUIÇÃO DE SUSPEIÇÃO. DECISÃO
QUE DETERMINOU O ARQUIVAMENTO. NEGADO PROVIMENTO AO AGRAVO. I. Caso
em exame (1) Elvira Angelina Teixeira interpôs agravo interno contra a decisão que
Documento eletrônico VDA52780488 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 01/12/2025 19:03:33
Código de Controle do Documento: 45188697-7a25-44eb-accf-674f99ecd82a

determinou o arquivamento da arguição de suspeição em relação ao Desembargador
João Batista de Mello Paula Lima, fundamentada no
do Regimento Interno do
art. 113
TJSP. (2) A arguição foi baseada em alegações de parcialidade e prejulgamento, sem a
demonstração das hipóteses do
do Código de Processo Civil. II. Questão em
art. 145
discussão (1) A questão em discussão consiste em saber se a arguição de suspeição é
cabível diante de meras suposições de fatos que não demonstram a imparcialidade do
magistrado. (2) Há duas questões em discussão: (i) saber se a decisão agravada está
correta ao arquivar a arguição; e (ii) se a alegação de decisões contrárias ao interesse
da parte é suficiente para caracterizar suspeição. III. Razões de decidir (1) A arguição
de suspeição deve ser fundamentada em hipóteses taxativas do
do CPC, o que
art. 145
não ocorreu no caso. (2) Decisões contrárias ao interesse da parte não configuram
suspeição. (3) O afastamento de um magistrado exige a demonstração de
comprometimento de sua capacidade subjetiva, o que não foi evidenciado. (4) A
utilização da arguição de suspeição não pode substituir a via recursal adequada. IV.
Dispositivo e tese (1) Negado provimento ao agravo interno. (2) Tese de julgamento:
“1. A arguição de suspeição deve ser fundamentada em hipóteses taxativas. 2.
Decisões contrárias ao interesse da parte não configuram suspeição.”

conheceu do agravo para não conhecer do
Decisão unipessoal:
recurso especial devido à inadmissibilidade de reexame de fatos e provas em recurso
especial (
.
Súmula 7/STJ)
alega erro material e nulidade por fundamentação
Agravo interno:
genérica; afirma que o recurso especial veicula matéria exclusivamente jurídica
(inaplicável a
e impugna a interpretação de taxatividade do
Súmula 7/STJ)
art. 145
do CPC. Traz questões relativas ao mérito do recurso especial.
Requer, assim, o provimento do agravo para que seja determinado o
processamento do recurso especial e apreciado o mérito.
É o relatório.
VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
A despeito das alegações aduzidas neste recurso, percebe-se que a parte
agravante não trouxe qualquer argumento novo capaz de ilidir o entendimento
firmado na decisão ora agravada.

- Do reexame de fatos e provas
Quanto à aplicação da
essa merece ser mantida, haja vista
Súmula 7/STJ,
que os argumentos trazidos pela parte agravante não são capazes de demonstrar
como alterar o decidido pelo TJ/SP não demandaria o reexame de fatos e provas.
Como exposto na decisão agravada, o TJ/SP, ao analisar o recurso
interposto pela agravante, concluiu o seguinte (e-STJ fls. 116-118):
Documento eletrônico VDA52780488 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 01/12/2025 19:03:33
Código de Controle do Documento: 45188697-7a25-44eb-accf-674f99ecd82a

De efeito, nos termos indicados na decisão agravada, é incabível a arguição fundada
em meras suposições de fatos que ocasionariam a suspeição do arguido, sem
demonstração das hipóteses do
do Código de Processo Civil.
art. 145
Com efeito decisões contrárias ao interesse da parte não são suficientes para
caracterizar suspeição. Nesse sentido, constou da decisão agravada:
"A arguição de suspeição envolve a verificação de eventual ausência
de capacidade subjetiva do magistrado para, em caso positivo, afastá-lo da
relação jurídico-processual. As hipóteses de suspeição estão previstas no artigo
145 do Código de Processo Civil, aqui adotado como parâmetro, sem prejuízo da
possibilidade do seu reconhecimento por motivo de foro íntimo:
(...) In casu, não configuradas as situações previstas no referido
dispositivo legal, o incidente acaba por envolver apenas o inconformismo da
arguente em relação as decisões contrárias às suas pretensões. Em
outras palavras, esta arguição de suspeição decorre do conteúdo de decisões,
impugnáveis por meio de recurso próprio e nas quais não é possível identificar
qualquer sinal de parcialidade do julgador.
Oportuno considerar que o afastamento de magistrado da
condução de processo é medida drástica que, também por isso, exige a
demonstração do efetivo comprometimento de sua capacidade subjetiva para o
julgamento, no caso, inexistente. Do contrário, abrir-se- ia perigoso precedente
apto a possibilitar que a parte escolhesse seu julgador, seja por conta de
decisões que lhe foram desfavoráveis no próprio processo em curso, ou por já
conhecer posicionamentos jurídicos adotados pelo magistrado em feitos
semelhantes.
A despeito do elevado alcance da arguição de suspeição em prol da
tutela de predicado indispensável à prestação jurisdicional - a imparcialidade do
magistrado - , o fato é que tal via processual deve ficar restrita ao seu específico
objeto, afastada a utilização voltada a substituir a via recursal adequada. Nesse
sentido, a Súmula no 88 desta Corte:
“Reiteradas decisões contrárias aos interesses do excipiente, no
estrito exercício da atividade jurisdicional, não tornam o juiz excepto suspeito
para o julgamento da causa'." (Fls. 92/95 dos autos principais).
O
do Código de Processo Civil veicula rol taxativo de hipóteses que devem ser
art. 145
comprovadas para que seja reconhecido o efetivo comprometimento da
imparcialidade do julgador, o que não ocorreu neste caso concreto.

Desse modo, rever tal entendimento, de fato, implicaria em reexame do
acervo fático-probatório, o que é obstado pelo enunciado sumular no 7/STJ.

DISPOSITIVO

Forte nessas razões, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.

Documento eletrônico VDA52780488 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 01/12/2025 19:03:33
Código de Controle do Documento: 45188697-7a25-44eb-accf-674f99ecd82a

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.953.419 / SP
Número Registro: 2025/0199656-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10858020320248260100 22546677820248260000 22878772320248260000
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ELVIRA ANGELINA TEIXEIRA
ADVOGADOS : ALEXANDRE YOSHIO HAYASHI - SP201537
SILVIO LUIS FERREIRA DA ROCHA - SP090416
AGRAVADO
: ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - EMPRESAS - ESPÉCIES DE SOCIEDADES
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ELVIRA ANGELINA TEIXEIRA
ADVOGADOS : ALEXANDRE YOSHIO HAYASHI - SP201537
SILVIO LUIS FERREIRA DA ROCHA - SP090416
AGRAVADO
: ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
Documento eletrônico VDA54006290 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 00:42:25
Código de Controle do Documento: ba4d5863-0b34-426a-bc06-521ebbe7b2e4

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 03/02/2026
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Sra.
09/02/2026,
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54006290 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 00:42:25
Código de Controle do Documento: ba4d5863-0b34-426a-bc06-521ebbe7b2e4